Tribunal: STF
Processo: ARE 1308743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO latrocínio consumado, outro latrocínio tentado. Preliminares: investigação por Polícia Militar: inquérito policial presidido por Autoridade Policial, que não foi chamada a infirmar sua autenticidade. Cerceamento de defesa: menção a gravação externa sem fundamentação nos autos. Não oitiva de testemunha sem demonstração de sua necessidade. Rejeição das preliminares.
    No mérito: vítima remanescente MARIA ELIZABETE que reconheceu os apelantes no IP, manteve em Juízo, individualizando a conduta de cada um deles. Segurança no ato. Afirmação de ter sido MARIA ELIZABETE atingida por ricochete de disparo que não exclui o dolo com que os apelantes se houveram. Materialidade presente, autorias reconhecidas.
    Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas e individualizadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
    NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 144, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Quanto as preliminares comuns: pelo que consta dos autos a investigação foi desenvolvida pela Policia Civil, conforme está a partir de fls. 01 dos autos. As diligências foram efetuadas por policiais civis, assim anotado e inclusive auto de reconhecimento. A alegação de que quem conduziu a investigação foi a Polícia Militar é afirmada pela Defesa Apelante de cada um dos condenados, que não trouxe aos autos prova de que assim e exclusivamente tivesse se desenvolvido a coleta de provas.
    Quanto a participação de Polícia Militar na apuração, sendo caso de morte de policial não há obstáculo para a apuração interna, qual seja, aquela relativa as circunstâncias relativas ao caso. E se Polícia Militar tivesse conhecimento, nessa apuração interna, de prova para o Inquérito Policial e não a fornecesse para Delegado de Polícia, estaria cometendo ilícito penal.
    A afirmação na Constituição Federal de que deve a apuração, desenvolvimento do Inquérito Policial ser efetuada, no caso em tela Estadual, pela Polícia Civil, é orientação da tendência. Entretanto, não é encontrado óbice a que Polícia Militar presta seu concurso, e tendo conhecimento de alguma prova a coloque à disposição do Delegado de Polícia. Mesmo porque, repetindo, se não o fizer incidirá em crime pela não participação das provas.
    O fato do Investigador de Polícia EIDAR dizer não ter participado, sem que o Delegado de Polícia tivesse sido ouvido não prejudica que foi a Polícia Civil quem desenvolveu o Inquérito Policial conforme consta destes autos. Não há violação a qualquer dispositivo de Constitucional no apurado, não prosperando a preliminar arguida.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente